Tribunal: TJES
Processo: 5006257-12.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006257-12.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA

APELADO: JOAO EUGENIO COSTA MENEGHELLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – TEMPESTIVO REQUERIMENTO DE QUE FOSSE REALIZADO NA FORMA PRESENCIAL NÃO APRECIADO – REQUISITOS DA RES. TJES N. 37/2024 ATENDIDOS – SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO IMPOSSIBILITADA – PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE – JULGAMENTO ANULADO – DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1
) Sem prejuízo das disposições constantes da legislação processual civil, que garante às partes o direito de sustentarem oralmente as suas razões, evidentemente, nas hipóteses em que for cabível, o § 1º do art. 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, assegura o direito de a parte solicitar a realização de sustentação oral no julgamento do recurso/ação, o que implica no encaminhamento do “processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta”, o que, repito, não foi observado à época em que designada data para o julgamento, em que pese o tempestivo requerimento da parte.

2)
Com isso, restou prejudicado o direito de defesa da parte embargante, diante da impossibilidade de seu advogado se inscrever para sustentar oralmente as suas razões, conforme já foi reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao examinar hipóteses semelhantes.

3)
Embargos de declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
João Eugênio Costa Meneghelli
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8990756) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
Construtora Arpa e Serviços Ltda.

Com tal desfecho, foi anulada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina na presente “
ação monitória
” e determinado o retorno do processo ao douto Juízo de 1º grau a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas que entenderem pertinentes.

Em suas razões recursais (Id 9073910), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada, pelas seguintes razões:
(i)
ao ser intimado da sessão de julgamento virtual, formulou requerimento de que ocorresse na forma presencial para que pudesse sustentar oralmente as suas razões, nos termos da Resolução nº 037/2024 do TJ/ES;
(ii)
seu requerimento não foi apreciado e o recurso foi julgado na sessão virtual, configurando omissão que resultou em clara violação ao seu direito de defesa; e
(iii)
deve o julgamento ser anulado e determinada a realização de nova sessão de julgamento na forma presencial a fim de oportunizar-lhe a realização da sustentação oral.

Logo de saída,
reconheço a omissão alegada pelo embargante
, apesar de não ser atribuída ao próprio acórdão, e sim, a momento anterior ao julgamento realizado no dia 09/07/2024, por não ter sido apreciado o seu requerimento – formulado cerca de quinze dias antes da data designada para o julgamento virtual (Id 8763207) – no sentido de que fosse ocorresse na forma
presencial
, o que atribuo à ausência de conclusão dos autos eletrônicos ao meu gabinete para análise do pedido, que certamente seria deferido.

Além disso, a aventada nulidade foi arguida na primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos, tal qual orienta o art. 278 do CPC/2015
1
.

Feitos tais esclarecimentos, passo a incursionar no pedido de nulificação do acórdão e, desde já adianto, assiste razão ao embargante.

Sem prejuízo das disposições constantes da legislação processual civil, que garante às partes o direito de sustentarem oralmente as suas razões
2
, evidentemente, nas hipóteses em que for cabível, o § 1º do art. 3º, da Resolução TJES nº 037/2024
3
, assegura o direito de a parte solicitar a realização de sustentação oral no julgamento do recurso/ação, o que implica no encaminhamento do “
processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta
”, o que, repito, não foi observado à época em que designada data para o julgamento, em que pese o tempestivo requerimento da parte.

Dessa forma, tenho por prejudicado o direito de defesa da parte embargante, diante da impossibilidade de seu advogado se inscrever para sustentar oralmente as suas razões, conforme já foi reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao examinar hipóteses semelhantes:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NA INTIMAÇÃO. NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PARA JULGAMENTO FEITA EM NOME DO ANTIGO CAUSÍDICO. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO EMATER A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 236 do CPC/1973 assegura, categoricamente, o direito da parte em ter seu Advogado intimado para comparecer a sessão de julgamento e tutelar seus interesses,
não se fazendo necessário a demonstração de prejuízos, até porque o prejuízo é inerente a ausência do Advogado de sua confiança escolhido pelo agravado para defender seus direitos
.

2. Agravo Regimental do EMATER a que se nega provimento.”

(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp nº 1.385.368/PI, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/08/2018, DJe de 24/08/2018)

“AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS APÓS A RENÚNCIA DOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE EVIDENTE.

I - (...)

IV -
A ausência de intimação dos advogados constituídos pelos recorrentes impediu que estes manifestassem eventual interesse na sustentação oral, a qual poderia, em tese, modificar o resultado do julgamento do seu apelo
. Portanto,
evidenciado o cerceamento de defesa, impositiva a nulidade do julgamento
, resultando prejudicados os demais agravos. Precedentes: AgInt no REsp 1.402.939/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 16/5/2019, DJe 6/6/2019; AgRg no REsp 1.385.368/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 14/8/2018, DJe 24/8/2018; EDcl no AgRg no AREsp 413.014/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. em 14/3/2017, DJe 23/3/2017 (...)”

(STJ, Segunda Turma, AREsp nº 1.532.448/SP, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 5/3/2020, DJe de 10/3/2020)

Assim decidiu este egrégio Órgão Julgador ao analisar pedido de nulificação do julgamento virtual em hipótese parecida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. REQUERIMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL INOBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.

1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento e, consequentemente, da inviabilização de sua sustentação oral em hipótese prevista em lei não é mera formalidade dispensável e não é suscetível de convalidação pela simples republicação do acórdão com a correta intimação, mas, ao revés, é dever dos julgadores, imposto de forma cogente a todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal’ (REsp 1931097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 10-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2021).

2. -
O julgamento ocorreu sem a realização da sustentação oral requerida pela advogada da agravada/embargante constituindo vício grave no processo, passível de arguição por simples petição, por configurar violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo importante destacar que a agravada/embargante suscitou a nulidade mencionada na primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos
, após aquele ato.

4. - Nulidade do julgamento e do acórdão reconhecidas”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000015-50.2021.8.08.0000, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado PJe em 22/10/2022)

Diante do exposto, sem maiores delongas,
dou provimento aos embargos de declaração
a fim de pronunciar a nulidade do julgamento realizado sob a forma virtual, devendo ser designada nova data para que seja realizado presencialmente.

É como voto
.

_______________________________

1
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

2
Art. 936. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem:

I - aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos.

3
Art. 3.º Não serão julgados em sessão virtual os processos com pedido de destaque feito por qualquer integrante do respectivo Órgão Julgador, pelo Ministério Público, assim como pelos advogados públicos e privados. § 1º. Havendo pedido de sustentação oral, formulado por qualquer das partes ou pelo Ministério Público, e apresentado até 2 (dois) dias antes da data prevista para o julgamento em ambiente virtual, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.